Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718685-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA AGRAVADO: NELSON PAZ DE LIMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO PESSOA FARIA contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Analisando os autos, vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois, embora a assistência jurídica integral e gratuita seja uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF, o indeferimento do benefício deve ser precedido de prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos seus pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, diligência não havida na hipótese. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: (...) Na mesma linha, firme a jurisprudência: (...) Além disso, consta da certidão de óbito que o Sr. ANTONIO PAULO PESSOA FARIA não deixou bens a inventariar, o que corrobora a presunção de hipossuficiência declarada. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se.” Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de erro material, pois, não obstante tenha sido reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da liminar, indeferiu-se a medida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão; ou corrigir inexatidão material. Na hipótese, é evidente o erro material constante no dispositivo da decisão embargada, pois, conforme razões de decidir, o embargante demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, não se justificando a declaração final de indeferimento da medida. Com efeito, o embargante requereu a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, alegando error in procedendo no indeferimento do seu pedido de gratuidade da justiça e a ausência de acervo patrimonial para fazer frente as despesas. Da análise dos autos, constatou-se a verossimilhança das alegações e a existência de perigo da demora, a autorizar a concessão da medida, mas, por equívoco material, constou no dispositivo o indeferimento da liminar. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para reconhecer o erro material na decisão embargada e corrigir o dispositivo para constar “Com esses fundamentos, DEFIRO a liminar, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do agravo”. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator